Tribunal: STF
Processo: ADI 663
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-05
Data de publicação: 1995-10-05

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÕES
N.S  830/91 E 787/91, DO  TRT DA PRIMEIRA REGIAO. URP DE FEVEREIRO DE
1989.
          Assentada,  no STF, a orientação  de que o reajuste em tela
corresponde a aumento de salario descabido, porque não autorizado por
lei.
          Ausência  de espaco  para invocação  da garantia do direito
adquirido,  dado haver o DL  2.335/87 sido revogado pela MP n. 32/89,
antes  que  se  houvessem  consumado todos  os  fatos  idoneos  a sua
constituição,  seja, que algum serviço haja sido prestado sob a egide
da lei revogada.
          Procedencia da ação.